Tribunal: STF
Processo: AI 744861
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. IRPJ. Demonstrações financeiras. Lei nº 8.200/91. Decreto nº 332/91. Ausência de prequestionamento. Ofensa constitucional reflexa. Agravo regimental não provido.



    1. A Corte possui entendimento pacífico sobre a necessidade da questão constitucional ter sido ventilada pelas instâncias inferiores para ensejar o apelo extremo.



    2. Eventual transgressão constitucional se daria de forma reflexa.



    3. Fundamentos insuficientes para modificar a decisão.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.